Tribunal: TJES
Processo: 5013933-06.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013933-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: REGINA CELIA NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA. FACULTATIVIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a cartão de crédito consignado, sob o fundamento de venda casada e ausência de prova da contratação, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da contratação do seguro prestamista, especificamente se houve a prática de venda casada ou se a adesão ocorreu de forma regular, mediante termo próprio e assinado, afastando a ilicitude da cobrança e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor veda a prática de venda casada (art. 39, I), sendo ilícito condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro. Contudo, a contratação de seguro prestamista é lícita quando facultada ao consumidor e formalizada em instrumento que demonstre sua opção livre e consciente.

No caso concreto, ao contrário do consignado na sentença, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao juntar aos autos a "Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista", firmada em instrumento apartado do contrato principal, contendo informações claras sobre o caráter opcional do seguro e devidamente assinada pela consumidora.

A existência de termo de adesão autônomo e assinado afasta a presunção de venda casada e demonstra a anuência expressa da parte autora com a contratação do seguro, tornando lícita a cobrança dos prêmios nas faturas do cartão de crédito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Reconhecida a validade do negócio jurídico e a licitude das cobranças, não há indébito a ser restituído nem ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, impondo-se a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação de seguro prestamista mediante termo de adesão autônomo, apartado do contrato principal e devidamente assinado pelo consumidor, evidencia a facultatividade da avença e afasta a alegação de venda casada, tornando lícita a cobrança do prêmio e afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Apelação Cível 0008642-32.2020.8.08.0011; TJES - Apelação Cível 0014180-04.2014.8.08.0011; TJES - Agravo de Instrumento 0007415-41.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013933-06.2023.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: REGINA CÉLIA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra (ID 17145768), que, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
REGINA CÉLIA NUNES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação do "Seguro Prestamista", condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados a esse título e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 17145770), o Apelante
BANCO BMG S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação do seguro prestamista, alegando que não houve venda casada, pois a adesão ao seguro ocorreu de forma facultativa e mediante assinatura de termo próprio, apartado do contrato principal de cartão de crédito consignado;
(ii)
a consumidora teve plena ciência das condições do seguro e anuiu expressamente com a contratação;
(iii)
subsidiariamente, não deve subsistir a repetição em dobro do indébito, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(iv)
ainda em caráter subsidiário, caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o quantum deve ser reduzido, eis que fixado de maneira desproporcional.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 17545111) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central cinge-se à verificação da validade da contratação do seguro prestamista questionado pela Apelada, especificamente se houve a prática de "venda casada" ou se a adesão ao serviço acessório ocorreu de forma livre, informada e autônoma pela consumidora.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da regularidade da contratação, consignando que o banco réu não teria trazido aos autos cópia da proposta de adesão ao seguro ou qualquer outro documento apto a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, limitando-se a juntar faturas do cartão de crédito.

Contudo, em que pese a conclusão alcançada em primeiro grau, uma análise do conjunto probatório revela que o Banco Apelante acostou aos autos, na fase de contestação, especificamente no
ID 17145749
(Pág. 5), a cópia da "Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista BMGCard - Generali", firmada em instrumento separado, com assinatura própria da autora, datada de 08/12/2020.

No referido documento, verifica-se que a contratação do seguro foi formalizada em
termo autônomo, distinto do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado
. O documento contém, em mais de uma passagem, declaração de ciência quanto ao caráter opcional da contratação, bem como a autorização expressa para o débito do prêmio na fatura do cartão.

A existência de um termo de adesão autônomo, com assinatura apartada daquela aposta na Cédula de Crédito Bancário ou no termo de adesão ao cartão, demonstra que foi oportunizada à consumidora a escolha pela contratação do serviço acessório, inexistindo indícios de vício de consentimento ou de condicionamento do financiamento à aquisição do seguro.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme ao reconhecer a validade da contratação de seguro prestamista quando esta ocorre mediante termo de adesão separado, devidamente assinado pelo consumidor, demonstrando a faculdade da contratação. Vejamos:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços
. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade.
[...] 3. In casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro.
Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Portanto, sendo a contratação facultativa e formalizada em instrumento próprio, conforme devidamente comprovado pelo documento de ID 17145749, a cobrança do prêmio do seguro é lícita. A alegação autoral de desconhecimento ou de imposição da contratação não se sustenta diante da prova documental produzida, que atesta a manifestação de vontade da parte.

Consequentemente, uma vez reconhecida a licitude da contratação do seguro prestamista, não há que se falar em cobrança indevida, o que leva à improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Em razão do provimento do recurso e da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, por ser a parte Autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.
Em razão do provimento do recurso e da reforma da sentença, inverter os ônus sucumbenciais, nos termos estabelecidos pelo Relator.